Tribunal: TJSP
Processo: 0012509-69.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado – Deterioração de patrimônio público pertencente à unidade hospitalar – Revogação de Suspensão Condicional do Processo – Preclusão – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Princípio da insignificância – Não cabimento – Danificação de bem público, prejuízo suportado por toda a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado – Deterioração de patrimônio público pertencente à unidade hospitalar – Revogação de Suspensão Condicional do Processo – Preclusão – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Princípio da insignificância – Não cabimento – Danificação de bem público, prejuízo suportado por toda a coletividade – Penas e regime prisional estabelecidos com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012509-69.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0012509-69.2014.8.26.0002 Santo Amaro
Apelante: Marcelo de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.868
APELAÇÃO CRIMINAL Dano qualificado Deterioração de
patrimônio público pertencente à unidade hospitalar Revogação
de Suspensão Condicional do Processo Preclusão Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu
Princípio da
insignificância Não cabimento Danificação de bem público,
prejuízo suportado por toda a coletividade
Penas e regime
prisional estabelecidos com critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 186/189, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar MARCELO DE OLIVEIRA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código
Penal, a cumprir pena equivalente a 06 (seis) meses de detenção, no
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo.
A r. sentença ainda substituiu a pena privativa
de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou
privada com destinação social a ser especificada pelo Juízo das
Execuções.
Pretende com o presente recurso (fls. 237/240)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
3
a anulação da decisão que revogou a suspensão condicional do
processo sem prévia oitiva do réu, alegando ofensa ao princípio do
contraditório. Requer a concessão de nova suspensão condicional do
processo.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 242/244, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 248/256).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
pois, segundo consta da denúncia, no dia 20 de junho de 2014, por
volta das 23h e 30 minutos, na Rua Mario Trape, no 10 (AMA de
Parelheiros), deteriorou patrimônio público pertencente ao referido
Hospital, a saber: mesa, monitor acoplado, aparelhos de
monitoramento das funções cardíacas, uma balança eletrônica da
marca Toledo, e outros objetos que se encontravam em cima da mesa
derrubada, consoante laudo pericial de fls. 54/57.
Segundo
apurado,
na
data
e
local
supramencionados, o filho do réu passou mal, sendo ele conduzido a
atendimento hospitalar. Ato contínuo, ele teria sido informado que “a
enfermeira estava passando um caso grave para o Hospital Grajaú, e
que já iria atendê-los”. Exaltado, o réu adentrou na sala de
atendimento e deteriorou os objetos acima mencionados, derrubando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
4
a mesa com o que estava em cima dela.
Policiais
militares
foram
acionados
e
compareceram ao local, ocasião em que o denunciado confessou a
eles os fatos narrados.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A defesa do réu argumenta que a suspensão
condicional do processo sem prévia oitiva do réu viola o princípio do
contraditório.
Verifica-se dos autos que, em 12 de agosto de
2015 foi proposta e homologada a suspensão condicional do
processo, tendo o apelante ficado ciente de que não poderia se
ausentar do local onde residia sem autorização judicial, bem como
deveria comparecer trimestralmente em Juízo para informar atividades
e prestar serviços comunitários por 90 horas, por 04 (quatro) meses
(fl. 80).
Houve informação nos autos de que o
apelante, após prestação de 42 horas de serviços, abandonou as
atividades em 30 de agosto de 2015 (fl. 88), sendo certificado não ter
ele comparecido em Juízo “sequer uma vez” (fl. 90) conforme
determinado.
Diante disso, no dia 06 de abril de 2016 o
benefício da suspensão condicional do processo lhe foi revogado (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
5
92). Intimada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que acabou
sendo recebido como justificativa, sendo mantida a suspensão
condicional do processo e determinado que o réu concluísse as horas
faltantes em 02 (dois) meses (fl. 115).
No entanto, o réu foi procurado sucessivas
vezes no endereço declinado, não tendo sido encontrado, passando a
ser intimado por hora certa (fl. 124) e por carta (fl. 129), havendo
ignorado o chamamento.
Diante disso, ocorreu nova revogação da
suspensão condicional do processo (fl. 149), da qual o réu foi
cientificado pessoalmente (fl. 151), contra o que não houve
interposição de qualquer recurso. Operou-se, assim, a preclusão da
matéria. Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
CRIME
CONTRA
AS
FINANÇAS PÚBLICAS - ART. 359-C E 359-G, AMBOS
DO
CP.
Preliminar
Pretendida
concessão
de
suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei no
9.099/95)
Descabimento
Proposta
de
iniciativa
exclusiva do Ministério Público Prolação da sentença
que torna inviável a aplicação do instituto, em razão da
preclusão lógica Ademais, a soma das penas aplicadas
à acusada supera o patamar mínimo de um ano, o que
obsta o a concessão da benesse legal Inteligência da
Súmula 243, do STJ Preliminar rejeitada. Mérito
Pretendida absolvição por atipicidade das condutas
Impossibilidade
Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente comprovadas por farta prova documental
e oral colhidas durante a instrução Acusada que, na
condição
de
Prefeita
Municipal
de
Chavantes,
autorizou a assunção de obrigações nos dois últimos
quadrimestres do último ano do mandato, sem
contrapartida em caixa. Despesas que remanesceram
para pagamento na gestão subsequente Da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
6
forma, ordenou, autorizou e executou atos que
acarretaram aumento de despesa com pessoal nos
últimos 180 dias anteriores ao final do mantado Dolo
evidenciado na conduta da agente que, mesmo
alertada pelo Tribunal de Contas e pela contabilidade
municipal
sobre
a
impossibilidade
de
ordenar
despesas, não se absteve do ato Parecer do Tribunal
de Contas que aponta violação à Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que comprovada a
realização de despesas sem a suficiente dotação
orçamentária Condenação mantida. Penas e regime
corretamente fixados, bem como a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos Recurso
desprovido”.
(Apelação
Criminal
n.
0001146-25.2015.8.26.0140, Rel. Camilo Lellis, DJ
12.12.17).
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo
laudo pericial (fls. 55/58) e pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas.
A autoria é igualmente certa.
O acusado não foi ouvido durante a instrução
processual, pois procurado no endereço constante dos autos, não foi
localizado. Durante a fase policial, o réu exerceu seu direito
constitucional ao silêncio.
A testemunha Ezequiel Matias Bezerra, ouvido
em Juízo, afirmou que na data dos fatos trabalhava como vigilante na
AMA Parelheiros e, naquele dia, por volta das 23h30min., estava no
dentro do prédio quando Marcelo chegou com seu filho no colo,
acompanhado de sua esposa e Marcos. Marcelo relatou que seu filho
estava passando mal. O depoente tentou acalmar Marcelo, dizendo
que eles já seriam atendidos logo após a enfermeira Camila finalizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
7
um caso grave de transferência hospitalar. Mesmo assim, Marcelo
continuou bastante agitado e derrubou os objetos que estavam em
cima da mesa de trabalho da enfermeira e tentou tirar o telefone de
sua mão.
O policial militar Luciano Marques da Silva,
ratificou em Juízo suas declarações prestadas na fase policial,
relatando que foram solicitados para que comparecessem até a AMA
de Parelheiros, pois havia pacientes causando confusão. Chegando
lá, encontraram vários objetos do posto de atendimento danificados e
Marcelo admitiu a prática da conduta dizendo que ficou nervoso com a
demora no atendimento.
O depoimento do policial militar que atendeu à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em Juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
8
Não obstante, a palavra das testemunhas
corroboram com o laudo pericial (fls. 55/58), que comprova o dano
causado ao patrimônio público.
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há
provas suficientes e robustas que apontam o apelante como autor do
crime inserto artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
não havendo o que se falar em insuficiência probatória.
De maneira correta, a r. sentença também
deixou de aplicar o princípio da insignificância, uma vez que, no caso
ora em exame, não estão preenchidos os requisitos aptos a
caracterizarem a atipicidade material da conduta imputada ao réu,
tendo em vista a relevância penal das ações por ele praticadas. Com
efeito, o réu danificou bens públicos (objetos hospitalares),
pertencentes ao Estado, sendo o prejuízo suportado por toda a
coletividade.
A propósito, a aplicação do princípio da
insignificância não pode conduzir a uma situação de excessiva
permissividade quanto à prática de ilícitos penais. Não se pode admitir
que a aplicação de institutos e medidas despenalizadoras seja
instrumento de impunidade capaz de estimular a prática reiterada de
delitos, aumentando o clima de insegurança vivido pela sociedade.
Mantida a condenação, no tocante à análise
das penas, na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro
do padrão dos delitos. Ele não possui antecedentes criminais, e não
há informações desabonadoras de sua conduta social e de sua
personalidade. As circunstâncias do crime não revelam fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
9
extraordinário que mereça valoração própria e as consequências do
crime não foram dignas de nota.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, correta seria a
fixação da pena-base dos delitos no mínimo legal, qual seja, 06 (seis)
meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes.
Na derradeira etapa, também ausentes causas
de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva
a pena em 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Com fundamento no artigo 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social a
ser especificada pelo Juízo das Execuções, sem prejuízo da pena de
multa anteriormente imposta.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da reprimenda caso descumpridas as
condições acima estabelecidas, pois este se mostra o mais adequado
ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do
Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012509-69.2014.8.26.0002 - Voto no 23.868
10
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator